Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015473-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 75586871 e 75586872, o SINDIRETA, em resposta ao despacho de ID 75026988, requereu a juntada da documentação comprobatória da filiação sindical, na data do ajuizamento da ação, dos substituídos PEDRONIL DE JESUS VIEIRA DAMACENO, PLACIDO JOSE MARTINS NETO, RAIMUNDA DIAS QUIRINO, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA, RAIMUNDA NONATO MACEDO e RAIMUNDO ALMIR BARROS SILVA. No ID 76372902, o SINDIRETA solicitou prioridade no trâmite processual, tendo em vista que RAIMUNDA NONATO MACEDO é portadora de doença grave, e requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado indicado, sob pena de nulidade. No ID 76372903, juntou documento comprobatório. No ID 76778589, O Distrito Federal sustenta que o SINDIRETA, no ID 75586871, “limitou-se, mais uma vez, a juntar meras declarações emitidas pelo próprio sindicato, sem apresentar qualquer outro documento que ateste a regular filiação dos substituídos na data do ajuizamento da ação”, requerendo a exclusão dos substituídos ou prazo final para apresentação de documentos, sob pena de extinção parcial da execução. Antes de decidir sobre as petições de IDs 69713513, 75586871 e 76778589, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido do SINDIRETA de ID 76372902. Brasília, 7 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR